Tribunal: TJDFT
Processo: 0739230-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0739230-04.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SOLANGE MARIA BOGEA SOARES THOMAS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Gratuidade de Justiça - Remuneração Superior a 5 (cinco) salários-mínimos - Indeferimento SOLANGE MARIA BOGÉA SOARES THOMAS interpôs recurso de Apelação em face de Sentença proferida pelo Juízo da Décima Oitava Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais. Aduz, preliminarmente, a necessidade de concessão do benefício de gratuidade de justiça. Pois bem. Com efeito, a parte recorrente formulou pedido de gratuidade de justiça junto ao juízo de origem, tendo sido solicitada a apresentação de documentação a justificar a concessão do benefício, momento no qual foi realizado o recolhimento das custas processuais. O pedido é reiterado em esfera recursal. A parte recorrente foi intimada a trazer aos autos a documentação apta a fundamentar seu pleito, tendo apresentado seus contracheques. Entretanto, esta Turma possui entendimento consolidado no sentido de considerar o valor de 5 (cinco) salários-mínimos como o limite razoável para concessão da benesse, mesmo parâmetro utilizado na Defensoria Pública. Valor este referente à remuneração bruta. Apesar de a parte defender que faz razão ao benefício, é de se observar que a remuneração percebida é “acima da média nacional”. Os contracheques juntados demonstram o recebimento de remuneração bruta superior a R$ 19.000,000 (dezenove mil reais). Ressalto, por fim, que eventual concessão do benefício de gratuidade de justiça em sede recursal, possui efeito ex nunc, não abarcando a condenação imposta pela Sentença. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pela apelante. Intime-se a recorrente a apresentar o comprovante de pagamento do preparo recursal, em 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, ainda mais ao se considerar o baixo valor das custas processuais relativas ao Recurso de Apelação. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator